Tribunal: CARF
Processo: 16327.902010/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902010/2015-23
ACÓRDÃO
1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU CORRETORA DE VALORES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Ausente a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional), deve ser mantido o despacho decisório que
indeferiu o pedido de compensação formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares para, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902010/2015-23
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 246/259) interposto por ITAÚ CORRETORA DE
VALORES S/A em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o
Despacho Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 20) analisou suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário de 2011, no montante original de R$ 2.175.718,86,
requerido por meio do PER/DCOMP no 25016.82419.131112.1.3.04-7818. O direito creditório foi
indeferido por ausência de comprovação do pagamento indevido ou a maior, conforme
informações complementares ao despacho (fls. 87).
3.
Nas informações complementares, há referência expressa ao Dossiê no
10010.028551/0515-73, cuja cópia foi juntada aos autos (fls. 95/220). Neste arquivo, consta
análise relativa ao PAF no 16327.720211/2014-23 (fls. 191/201), em que o contribuinte teria
apurado crédito de pagamento indevido ou a maior referente ao ano-calendário de 2010. Em
seguida, é feita a análise do PER/DCOMP discutido nestes autos (fls. 141/146), que transcrevo por
bem representar as razões de indeferimento do crédito pleiteado:
4. O crédito de R$ 2.175.718,86 informado nos PERDCOMP corresponde à
diferença entre o valor pago para o débito do IRPJ Ajuste Anual, código 2390, PA
31/12/2011 no valor de R$ 8.219.373,16 às fls. 91 e o valor do mesmo débito
informado como PAGO na DCTF Retificadora de R$ 6.043.654,30, conforme
pesquisa no sistema SIEF FISCEL às fls. 90;
5. A mesma DCTF Retificadora mostra que o débito foi confessado como PAGO no
valor de R$ 6.043.654,30 e com a EXIGIBILIDADE SUSPENSA no valor de R$
1.636.935,60, com base em Liminar em Mandado de Segurança; O débito com a
exigibilidade suspensa está sendo controlado através do processo administrativo
16327.721072/2013-74, conforme cópia de Despacho às fls. 84-85;
6. Na Ficha 12B da DIPJ 2012 às fls. 27 é demonstrado o débito do IRPJ Ajuste
Anual no valor total de R$ 7.680.589,90. Conforme relatado anteriormente, a
DCTF Retificadora informa o mesmo valor para o débito, com R$6.043.654,30
PAGO e R$ 1.636.935,60 com Exigibilidade Suspensa;

Inconsistência na dedução de IR pago no exterior na Ficha 12B da DIPJ 2012
7. O interessado informou a dedução de R$ 16.075.622,67 do Imposto de Renda
apurado na Ficha 12B da DIPJ 2012 às fls. 27;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902010/2015-23
3
8. A dedução corresponderia ao “Imposto pago no Exterior sobre Lucros,
Rendimentos e Ganhos de Capital”.
9. O interessado informou nas Fichas 34 da DIPJ 2012 às fls. 35-36 Lucros
Disponibilizados no valor total de R$ 63.443.010,33 de suas duas empresas
coligadas localizadas no exterior; O valor de R$ 64.102.560,07 foi adicionado ao
Lucro Real na Ficha 09B às fls. 20 e na Base de Cálculo da CSLL na Ficha 17 às fls.
32:

10. A dedução de “IR pago no Exterior” de R$ 16.075.622,67 deveria ter sido
informada, dependendo da situação fática, nas Fichas 34 como “Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre juros e comissões remetidos ao exterior” e/ou nas
Fichas 35 como “Imposto Devido” pelas empresas controladas localizadas no
exterior;
11. O interessado informou o valor ZERO para o IRRF nas Fichas 34 e para o
Imposto Devido nas Fichas 35 das suas duas controladas;

12. Pesquisas efetuadas nas Fichas 34 e 35 das DIPJ 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011 às fls. 127-137 mostram que o interessado informou o valor ZERO para
“Imposto Devido” por controladas no exterior nas DIPJ 2007, 2008, 2009 e 2010;
13. No ano-calendário 2010 (DIPJ 2011) o interessado informou imposto devido
nas Fichas 35 às fls. 135-137 para as controladas “Itaú Middle East” e “Itaú USA”
nos valores de R$ 1.296.688,79 e R$ 12.210.580,33, respectivamente.
Esses valores foram INTEGRALMENTE DEDUZIDOS na DIPJ 2011, na Ficha 12 B –
Cálculo do Imposto de Renda às fls. 138 no valor de R$ 8.442.043,20 e na Ficha 17
– Cálculo da CSLL às fls. 139 no valor de R$ 5.065.225,92;
14. Conclui-se pela INEXISTÊNCIA de “Saldo de Imposto Pago no Exterior a ser
Compensado”, controlado na Parte B do Lalur para ser utilizado na DIPJ 2012
(Ano-Calendário 2011);
15. A inconsistência verificada entre o valor deduzido de R$ 16.075.622,67 do IRPJ
a Pagar na Ficha 12 B às fls. 27, e o valor ZERO informado nas Fichas 34 e 35 (IRRF
e o Imposto Devido pelas controladas), conforme exposto nos itens 9 a 11, e a
inexistência de “Saldo de Imposto Pago no Exterior a ser Compensado”, conforme
itens 12 a 14, não permite a conclusão pela procedência da dedução de R$
16.075.622,67 efetuada na Ficha 12 B – Cálculo do Imposto de Renda.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902010/2015-23
4
16. No processo 16327.720211/2014-23 foram analisados PERDCOMP do
interessado, com crédito informado de PGIM do IRPJ apurado em 31/12/2010
(DIPJ 2011). De acordo com a ementa do Despacho Decisório, com cópia às
fls.115-126, “Não foram apresentados documentos hábeis a comprovar de forma
irrefutável o suposto pagamento de imposto no exterior, e ainda a consistência
dos lucros disponibilizados pelas controladas e o correto oferecimento à
tributação pela controladora”.
17. O referido Despacho Decisório glosou as deduções relativas ao alegado
imposto pago no exterior efetuadas nos cálculos do IRPJ e da CSLL na DIPJ 2011,
Ano-Calendário 2010.
Divergências no IRRF deduzido e o constante em DIRF
18. Para o valor de IRRF de R$ 1.562.326,10 deduzido do IR a Pagar na Ficha 12B
às fls. 27 e demonstrado nas Fichas 57 às fls. 47-54 da DIPJ 2012 do interessado,
comprova-se no sistema DIRF registros de retenções no valor de apenas R$
780.711,36. Não existem no sistema DIRF retenções de IRRF em nome do
interessado como beneficiário das seguintes fontes pagadoras:

Pagamentos e Compensações do IRPJ Estimativa Mensal
19. Pesquisas no SIEF Fiscel e PERDCOMP dos débitos do IRPJ Estimativa do ano
de 2011 às fls. 97/111 mostram os pagamentos, as compensações e a situação
atual das compensações declaradas:

20. Para o valor total dos débitos do IRPJ Estimativa de R$ 25.544.686,17, foram
comprovados pagamentos de R$ 16.534.738,18. Verifica-se que compensações de
débitos no valor total de R$ 6.430.344,28 foram “Não Homologadas” até a data da
pesquisa efetuada;
Conclusão
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902010/2015-23
5
21. Das inconsistências relatadas, conclui-se pela não constatação da existência de
liquidez e certeza do crédito pleiteado;
22. Conclui-se pela não comprovação do PGIM do IRPJ, código 2390, no valor de
R$ 2.175.718,86, relativo ao pagamento efetuado em 31/01/2012 pelo
interessado Itaú Corretora de Valores S/A.
4.
Inconformado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
02/10), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 230/235) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
DESPACHO
DECISÓRIO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO DA
ALEGAÇÃO.
Afasta-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório por ausência de
fundamentação quando o Despacho Decisório apresenta todos elementos em foi
baseada a análise do direito creditório para que o contribuinte possa apresentar
manifestação de inconformidade.

COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. DARF UTILIZADO INTEGRALMENTE
PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A utilização integral do DARF para quitação de débito de IRPJ, com o consequente
exaurimento do crédito, resulta na não homologação da compensação declarada
no PER/DCOMP

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Em seguida, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 246/259), sustentando
em síntese que o Despacho Decisório seria nulo por vício de motivação, vez que somente fez
referência genérica ao Dossiê no 10010.028551/0515-7; na mesma linha, o acórdão da DRJ
também seria nulo, por cerceamento do direito de defesa, uma vez que também se baseou
naquele procedimento, cuja cópia só teria sido juntada aos autos após a Manifestação de
Inconformidade; no mérito, afirmou que a divergência entre os lucros disponibilizados informados
na Ficha 34 da DIPJ (R$ 63.443.010,33) e o valor adicionado ao lucro real na Ficha 9B (R$
64.102.560,07) seria decorrente do lucro adicionado à controlada Itaú Middle East, pessoa jurídica
alienada em 30/12/2011; além disso, na Ficha 35 da DIPJ, a Recorrente informou de modo
equivocado o “valor zero” na linha do imposto devido, quando o correto seria indicar R$
25.070.489,79; o erro formal levou a Receita Federal a apontar inconsistência entre o valor de R$
16.075.622,67 de IRPJ a pagar na Ficha 12B e o valor zerado informado nas Fichas 34 e 35, razão
pela qual seria cabível diligência; com relação ao IRRF, a Recorrente junta os informes de
rendimento necessários (Doc. 06 do Recurso Voluntário); seria legítimo o abatimento das
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902010/2015-23
6
estimativas mensais compensadas, independentemente do resultado dos processos
administrativos em que são discutidas; seria necessário o “reprocessamento” da base de cálculo
do IRPJ.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 20/07/2017 (fls. 244), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 243), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário de 2011, no valor original de R$ 2.175.718,86. A
Unidade de Origem analisou o crédito por meio do Dossiê no 10010.028551/0515-73 (fls. 95/220),
em que foram constatadas algumas inconsistências com relação à apuração do contribuinte,
levando ao indeferimento do pleito. A forma como utilizado este procedimento foi objeto de
preliminares arguidas pelo Recorrente, que passo a analisar.

I. Preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do acórdão recorrido
9.
O Recorrente sustentou, preliminarmente, que o Despacho Decisório seria nulo por
ausência de motivação, pois se limitou a “[...] apontar que não há crédito disponível e as
informações complementares apenas demonstravam características genéricas, sem nenhum
detalhe da análise creditória”.
10.
Sobre a nulidade alegada, o acórdão recorrido se manifestou da seguinte forma:
Segundo o despacho decisório eletrônico transcrito acima as informações
complementares da análise do crédito estão no seguinte endereço :
www.receita.fazenda.gov.br menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Embora a interessada não tenha mencionado, podemos chegar a conclusão que
não houve problemas no acesso às informações contidas no endereço citado. Isto
porque a interessada afirma em sua manifestação de inconformidade, item 8, o
seguinte:
“Não há nas informações complementares qualquer motivação específica ou
detalhamento da análise efetuado por aquele órgão da administração...”(grifo
nosso)
Deixando claro que teve acesso às informações complementares, apenas não
identificou qualquer motivação específica.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902010/2015-23
7
Para comprovar também que teve acesso a todas informações sobre o
detalhamento da análise do direito creditório consta em sua manifestação de
inconformidade, doc 04, fl 27, o documento “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise do Crédito” extraído no endereço eletrônico citado.
Neste documento consta a informação que não foi comprovada a existência de
pagamento indevido ou a maior e demais observações estão constantes no dossiê
n° 10010.028551/0515-73.
Consultando o referido dossiê, nas fls 141/146, há todos os esclarecimentos sobre
os fatos que levaram ao não reconhecimento do direito creditório. Vale lembrar
que ele está no mesmo nome e CNPJ da interessada, e de que não há qualquer
relato, por parte do contribuinte, de que houve alguma dificuldade de acesso ao
referido dossiê.
Sendo assim, tendo em vista que não houve ausência de motivação ou
fundamentação que levaram ao não reconhecimento do direito creditório, e que a
interessada teve livre acesso a todos os documentos e análises efetuadas por
parte da autoridade fiscal, não ficando caracterizado o cerceamento de direto de
defesa, voto por não acolher a preliminar levantada, passando a análise do
mérito.
11.
De fato, o Recorrente fez menção expressa às informações complementares,
inclusive mencionando que estava indicado o número do dossiê no documento. Neste dossiê
estão contidas todas as informações relativas à análise que foi feita pela Receita Federal,
fundamentando o Despacho Decisório proferido. Deste modo, entendo correto o acórdão neste
ponto.
12.
Nas suas razões recursais, o Recorrente alegou que o acórdão também seria nulo,
pois, assim como o despacho, baseou-se no Dossiê no 10010.028551/0515-73. Afirma que a cópia
desse procedimento só foi juntada aos autos após a Manifestação de Inconformidade, não
estando disponível para acesso pelo contribuinte antes disso.
13.
O Recorrente, como mencionado, tinha conhecimento da existência e do número
do dossiê mencionado desde a ciência do Despacho Decisório, pois indicado nas informações
complementares ao despacho. Assim, ao verificar a alegada falta de acesso, deveria ter
diligenciado junto a alguma unidade da Receita Federal e solicitado o acesso ou a cópia dos autos,
eventualmente requerendo a devolução do prazo para a apresentação de sua manifestação. Não é
crível que o contribuinte, sem acesso aos autos, não buscasse diretamente corrigir o alegado
defeito junto à Receita Federal, ainda no prazo de Manifestação de Inconformidade, conduta esta
imposta pela boa-fé objetiva. Deste modo, entendo que a alegação de nulidade deve ser rejeitada.

II. Mérito
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902010/2015-23
8
14.
A Unidade de Origem, no Dossiê no 10010.028551/0515-73, bem sintetizou a
origem do valor de R$ 2.175.718,86 diante das informações fiscais e pagamento realizado (fls.
143):

15.
De acordo com o Recorrente, o surgimento do crédito decorreria de decisão judicial
obtida no Mandado de Segurança no 0043589-56.2000.4.03.6100, que teria assegurado o seu
direito de deduzir despesa referente a valores pagos a título de honorários de administradores.
Defende que, mesmo após decisão do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região reformando a
sentença que lhe havia sido favorável, houve depósito judicial do montante, permanecendo
legítima a dedução realizada e a alteração da base de cálculo pretendida.
16.
Em função da referida decisão desfavorável, a DCTF retificadora passou a registrar o
montante pago de IRPJ de R$ 6.043.654,30 e o valor de R$ 1.636.935,60 com a exigibilidade
suspensa em função do depósito judicial feito naquele Mandado de Segurança.
17.
A Unidade de Origem indeferiu o direito creditório por conta da verificação de
inconsistências na declaração fiscal do contribuinte. Na Ficha 12B da DIPJ do ano-calendário de
2011 (p. 27 do Dossiê), o Recorrente declarou deduções do IRPJ a recolher, entre as quais imposto
pago no exterior (R$ 16.075.622,67), retenções na fonte (R$ 1.562.326,10) e estimativas mensais
(R$ 25.544.686,17), o que resultaria no imposto a recolher de R$ 7.680.589,90.
18.
A primeira inconsistência identificada diz respeito ao imposto pago no exterior, no
montante de R$ 16.075.622,67. Apesar de ter sido utilizado este valor para abater o IRPJ devido na
Ficha 12B, os montantes das Fichas 34 e 35 estariam zeradas.
19.
O Recorrente afirma que os valores foram informados zerados por equívoco, sendo
que o imposto pago no exterior seria de R$ 25.070.489,79. Apresentou planilha (fls. 313)
indicando este valor e informou que seria possível a realização de diligência para a sua
confirmação.
20.
O Recorrente se limitou a apresentar a referida planilha, sem a juntada de
documentos, ainda que por amostragem, que demonstrem o pagamento do imposto no exterior
no período, até mesmo para viabilizar possível diligência. Vale destacar que a diligência não serve
para suprir o ônus probatório do Recorrente, conforme precedentes desta Turma Ordinária:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902010/2015-23
9
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO Tanto a diligência como a perícia não se
destinam a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o
ônus probatório na forma legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa
reservada ao esclarecimento de conhecimentos específicos ordinariamente não
compreendidos na esfera do saber do julgador e necessários para o deslinde do
litígio. (Acórdão no 1301-005.073, Rel. Cons. Heitor de Souza Lima Júnior, Sessão
de 09/02/2021)
21.
Outra inconsistência identificada pela Unidade de Origem diz respeito ao IRRF, vez
que parte das retenções não teria sido localizada em DIRF:

22.
A terceira inconsistência corresponde à não homologação de compensações
quitando estimativas mensais do período, no valor de R$ 6.430.344,28.
23.
Quanto ao IRRF, o Recorrente juntou aos autos dois informes de rendimento (fls.
315/316), nos valores de R$ 948,96 e R$ 4.024,26. Quanto à principal retenção, no valor de R$
785.671,61, juntou DARFs e planilha de recolhimento, com código 8045. Já no caso da falta de
homologação das compensações, a questão poderia ser solucionada pela aplicação da Sumula Carf
no 177 e do Parecer Normativo Cosit no 02/2018.
24.
Ocorre que, tratando-se de crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, a
inconsistência relativa ao imposto pago no exterior, por si só, torna insubsistente o alegado
crédito tributário, vez que o valor abatido do IRPJ a recolher é muito superior ao que teria sido
recolhido indevidamente.
25.
Além disso, vale registrar que a origem da denominada “reapuração” do IRPJ pelo
contribuinte é o Mandado de Segurança no 0043589-56.2000.4.03.6100. Conforme informado
pelo Recorrente, houve decisão desfavorável do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região,
reformando a sentença que havia permitido a dedução dos pagamentos feitos a título de
honorários aos administradores. Por mais que o Recorrente afirme que houve depósito judicial
naqueles autos, não foi demonstrado que tal valor foi efetivamente levantado pela Fazenda
Nacional. Inclusive, em consulta pública ao sistema PJe,1 consta despacho de 12/08/2025 com o
seguinte teor:

1 https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.898 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902010/2015-23
10
Manifeste-se a União Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de
levantamento requerido pela parte impetrante no ID 385609983.
26.
Ou seja, o Recorrente aparentemente realizou pedido de levantamento naqueles
autos, o que reforça a inviabilidade de se confirmar a liquidez e certeza necessárias ao
reconhecimento do direito creditório (art. 170 do Código Tributário Nacional). Portanto, entendo
que deve ser mantido o acórdão recorrido.

III. Dispositivo
27.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 364
DF CARF MF
Original